Tribunal: TJDFT
Processo: 0743282-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.
1. O reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente unificação das penas, requer a presença de todos os requisitos estabelecidos no art. 71 do Código Penal, de ordem objetiva (pluralidade de ações e mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios entre as condutas delitivas).
2. In casu, não ficou configurada a hipótese da ficção jurídica relativa ao crime continuado, ao contrário, pela análise detida dos crimes de roubo cometidos pelo apenado, ficou caracterizada reiteração e habitualidade criminosas.
3. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.